Tribunal: TJSP
Processo: 1009630-69.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Extinção, com fulcro no art. 485, incs. I e IV do CPC, por inadequação da via eleita. Incorreção. Inteligência do art. 381 do CPC. Medida adequada e necessária para conhecimento da situação e análise da pertinência de ajuizar demanda anulatória de cessão de quotas, supostamente eivada de erro substancial. Precedente do STJ. RECURSO PROVIDO.